Tribunal: TJMT
Processo: 1031008-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031008-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO SANTOS DOS SANTOS - CPF: 032.049.672-47 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME VITORIO DE JESUS SABINO - CPF: 061.687.491-01 (VÍTIMA), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/2886-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA

– PACIENTE SEM RESIDÊNCIA FIXA– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

“Se “o paciente não possui residência fixa (morador de rua) [...] a medida excepcional se mostra imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal”.
(TJMT, HC nº 108262/2014) (N.U 0033135-64.2016.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Pablo Santos dos Santos
, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz Plantonista da Comarca de Rondonópolis – MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente, em razão de uma decisão proferida pelo Juiz Plantonista Criminal – autos n. 1042486-88.2023.8.11.0003, pela suposta prática do crime previsto
no art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal
(roubo impróprio com uso de arma branca), por fato ocorrido em 24 de dezembro de 2023.

Alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou a decretação da custódia cautelar do beneficiário.

Sustenta que a existência de antecedentes criminais não se presume a personalidade do paciente é voltada a condutas criminosas, no qual não resta demonstrado que sua liberdade possa representar algum risco a ordem pública.

Relata que
“não houve gravidade concreta na conduta perpetrada. Isso porque, segundo consta, não houve qualquer violência real empregada para subtração do valor ínfimo de R$ 20,00 (vinte reais)”.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, ao paciente
Pablo Santos dos Santos
, para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (Id. 196780683)

A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista Rui Ramos Ribeiro. (Id. 196794658)

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 196819172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id. 198760657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

a impetrante alega inexistência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou a decretação da custódia cautelar do beneficiário.

Sustenta que a existência de antecedentes criminais não se presume a personalidade do paciente é voltada a condutas criminosas, no qual não resta demonstrado que sua liberdade possa representar algum risco a ordem pública.

Relata que
“não houve gravidade concreta na conduta perpetrada. Isso porque, segundo consta, não houve qualquer violência real empregada para subtração do valor ínfimo de R$ 20,00 (vinte reais)”.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, ao paciente
Pablo Santos dos Santos
, para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). (Id. 196780683)

A ordem merece ser denegada.

Consta do boletim de ocorrência, que a polícia militar foi acionada via Ciosp a comparecer na drogaria Drogasil onde havia ocorrido um roubo no comércio. A guarnição compareceu ao local e foi informada pela vítima e demais funcionários que o suspeito chegou ao local alegando que tinha 20 reais em moedas para ser trocado.

No instante em que o atendente abriu o caixa para extrair a nota de vinte reais, o indivíduo agiu de forma violenta, subtraindo-a à força e fugindo. O atendente, ao perseguir o suspeito, viu este sacar um canivete, ameaçando-o e forçando-o a se afastar.

Nesse momento, o suspeito empreendeu fuga. A equipe, munida das informações fornecidas, realizou diligências nas proximidades, obtendo êxito ao localizar o indivíduo na região conhecida como cracolândia. Nesse momento, efetuou-se a detenção, utilizando algemas, sem causar lesões, e o suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia para as devidas providências. Vale ressaltar que, durante a abordagem, não foram encontrados o canivete nem o dinheiro subtraído do estabelecimento, pois o suspeito admitiu o ocorrido e alegou ter utilizado o dinheiro para adquirir drogas.

O paciente foi preso em flagrante, e na data de 25/12/2023 em audiência de custódia, o magistrado homologou sua prisão, e converteu-a em preventiva. (Id.

196780684)

Pois bem.

Isso porque,
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e nos indícios de autoria, representados pelo próprio auto de prisão em flagrante e declarações colhidas dos policiais.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, a decisão propalada se pautou na garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva, e em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, veja:

“[...]
Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sistema do TJMT pelo nome do conduzido, este Juízo constatou que
o autuado foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime de furto tentado na data de 25/08/2023, tendo sido beneficiado com o instituto da liberdade provisória (APFD 1027078- 57.2023.8.11.0003), e em curto período (menos de 4 meses), teria se envolvido novamente em empreitada delitiva
. Não obstante a mencionada existência de pedido de arquivamento desse feito por suposta ocorrência de crime de bagatela, certo e que não pode ser desconsiderada sua ocorrência nesse momento para o fim de análise como um todo da periculosidade concreta do agente, que, no mais, revelou não possuir qualquer vínculo de trabalho ou paradeiro aqui ou em qualquer outra cidade.

Além disso, o
conduzido responde a uma acao penal pela prática de crime praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, em trâmite na Comarca de Icoaraci/PA, não tendo sido localizado sequer para ser citado naquela actio (autos n. 0003709-94.2019.8.14.0201 – citado por edital), evidenciando a
reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para aplicação da lei penal.

[...]

Demais disso, certo e que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar do autuado. Nesse lastro, observo que estamos diante de
crime patrimonial perpetrado com violência e grave ameaça a pessoa, com possível emprego de arma branca,
denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. [...]”

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima Guilherme informando que:

“[...]q
ue o suspeito chegou a farmácia onde trabalha alegando que tinha 20 reais em moedas para ser trocado e que declarante ao abrir o caixa e retirar uma cédula de 20 reais, o suspeito tomou a força e saiu correndo; que o declarante saiu correu atras do suspeito que sacou uma arma branca do tipo canivete o ameaçando dizendo que o deixasse ir embora senão iria fura-ló; que o suspeito empreendeu fuga rumo a praça brasil sentido Itaú; que não teve contato físico com suspeito; que não tem nenhuma duvida que o suspeito Pablo santos dos santos e o suspeito quem praticou o roubo apurado. [...]”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Nessa senda, nota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Por consequência, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara,
in verbis:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada”.(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– TENTATIVA DE ROUBO (ART. DO 157 § 2º, II E § 2-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PORQUE CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INIDONEIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE JUNTO A CORRÉU QUE PORTAVA ARMA DE FOGO ABORDARAM A VÍTIMA EM VIA PÚBLICA PARA ROUBAR-LHE O VEÍCULO NÃO CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – VÍTIMA QUE POSTERIORMENTE SEGUIU OS CRIMINOSOS E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR – PRISÃO DO PACIENTE E RECONHECIMENTO EFETIVADO – COTEJO HARMÔNICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS QUE DENOTAM CONTUMÁCIA DELITIVA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, SUA PERICULOSIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 842.414] – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Autoridade Coatora que reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“(...)a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022)[...]”.
(AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

(N.U 1023290-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (destaquei)

A impetrante alega que o fato de o paciente ser um "morador de rua" não deve ser considerado como motivo para aguardar o julgamento sob custódia. Cabe esclarecer que a prisão não se fundamentou exclusivamente na condição de "morador de rua" do paciente. Os argumentos apresentados pelo magistrado abrangem outros aspectos, conforme detalhado anteriormente, o que valida e justifica a medida adotada.

Sobre o assunto, veja o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS; NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE “MORADOR DE RUA” – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – NÃO IMPLANTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA COMARCA – JULGADO DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA E AÇÃO PENAL SUSPENSA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“A existência de outros procedimentos penais em andamento contra o paciente autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como meio de evitar a reiteração delitiva.” (TJMT, HC nº136945/2015)

Se “o paciente não possui residência fixa (morador de rua) [...] a medida excepcional se mostra imprescindível para a garantia da aplicação da lei penal”. (TJMT, HC nº 108262/2014)

“A audiência de custódia encontra-se em fase de adaptação, carecendo ainda ser instituída nas comarcas circunvizinhas e do interior, razão pela qual a sua não realização não macula a legalidade da prisão preventiva, se atendidos os requisitos indispensáveis para a sua decretação, como no caso, por inexistir previsão legal no ordenamento jurídico vigente.” (TJMT, HC nº126863/2015)

“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC nº 276.241/PE)

(N.U 0033135-64.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Assim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Nesse mesmo contexto, como bem explanado pela douta Procuradoria de Justiça, veja:

“[...]
Diante desse contexto, não ha como reconhecer caracterizado o alegado constrangimento ilegal pretendido pela impetrante. E possível constatar a alta periculosidade do paciente pelo modo de execução do crime, pela concreta gravidade do delito em questão, como também pela reiteração delitiva, de maneira que a prisão cautelar deve ser mantida como medida indispensável a garantia da ordem pública.
E e perfeitamente possível levar em consideração os registros criminais do paciente para justificar a prisão cautelar, eis que se trata de circunstância que revela a periculosidade social do agente e sua inclinação a prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando, assim, a segregação cautelar.

Ora, a reiteração criminosa e a quebra do compromisso assumido com o Estado, vez que havia sido recentemente preso em flagrante delito por crime de furto, são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito a sua liberdade. [...]”

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024